Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705311-86.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER FERNANDO PULIDO JIMENEZ APELADO: P. S. P., BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte ré para, caso queira, se manifestar acerca da interposição de petição (ID 78300316), no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida encaminhe-se ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital